Tribunal: TJPA
Processo: 0818708-64.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2025-09-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0818708-64.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: HELIO FIGUEIREDO DOS SANTOS, NILTON CESAR DA COSTA MOREIRA

AGRAVADO: ARBET LUIS MONTEIRO DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO RESCISÓRIA EM TRÂMITE. EXECUÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por NILTON CESAR DA COSTA MOREIRA e HELIO FIGUEIREDO DOS SANTOS contra decisão do Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Santarém/PA que, nos autos de cumprimento de sentença movido por ARBET LUÍS MONTEIRO DA SILVA, julgou improcedente a impugnação apresentada pelos executados, mantendo a execução. Os agravantes sustentam nulidade absoluta por ausência de intimação da advogada por eles constituída, o que teria tornado deserto o recurso de apelação anterior. Requerem a suspensão da execução até o julgamento da ação rescisória ajuizada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de intimação da advogada Tatianna Cunha da Cunha configura nulidade processual apta a suspender o cumprimento de sentença; e (ii) estabelecer se o ajuizamento de ação rescisória impede o prosseguimento da execução da sentença rescindenda.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A ausência de intimação da advogada Tatianna Cunha da Cunha não configura nulidade processual, pois há nos autos outra advogada regularmente habilitada – Jocicleia Salviano Guimarães – que recebeu as intimações e atuou de forma ativa no processo, inclusive subscrevendo apelação e comparecendo à audiência.

4.

Não houve pedido expresso de intimação exclusiva em nome de determinada advogada, sendo válida a intimação em nome de qualquer patrono constituído, nos termos do art. 272, §5º, do CPC e da jurisprudência do STJ.

5.

A propositura da ação rescisória não tem o condão de suspender automaticamente o cumprimento da decisão rescindenda, conforme art. 969 do CPC, sendo necessária a concessão de medida liminar, o que não ocorreu no caso concreto.

6.

Não há demonstração de prejuízo processual relevante, tampouco estão presentes os requisitos do art. 1.019, I, do CPC para a concessão de efeito suspensivo ao agravo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A intimação realizada em nome de qualquer advogado regularmente constituído nos autos é válida, salvo pedido expresso em sentido contrário.

2.

A ausência de intimação de um dos patronos não gera nulidade quando não comprovado prejuízo e quando outro advogado constituído recebeu regularmente as comunicações processuais.

3.

A propositura de ação rescisória não suspende o cumprimento da sentença rescindenda, salvo se concedida tutela provisória nos próprios autos.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 272, §5º; 969; 995; 1.019, I.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1720561/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 23.11.2018; STJ, AgInt no REsp 2116348/SC, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 2023.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0818708-64.2024.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA: SANTARÉM/PA

CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO

AGRAVANTES: NILTON CESAR DA COSTA MOREIRA E HELIO FIGUEIREDO DOS SANTOS

AGRAVADO: ARBET LUÍS MONTEIRO DA SILVA

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO
, interposto por
NILTON CESAR DA COSTA MOREIRA E HELIO FIGUEIREDO DOS SANTOS
, irresignados com a decisão prolatada pelo d. Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Santarém/PA, que - nos autos do Cumprimento de Sentença (Processo nº 0003489-32.2017.8.14.0051) em que litiga com
ARBET LUÍS MONTEIRO DA SILVA
– julgou improcedente a impugnação ao cumprimento de sentença oposta pelos executados, mantendo a execução,
verbis
:

“Trata-se de impugnação ao cumprimento de sentença, oposta pelos executados em face do exequente ARBET LUIS MONTEIRO DA SILVA. Na impugnação os executados alegam nulidade no feito, por suposta falta de intimação válida e habilitação da advogada Dra. Tatiana Cunha da Cunha. A parte exequente, apresentou resposta tempestiva a impugnação. Vieram os autos conclusos para julgamento. É o relatório. DECIDO. Verifica-se que não assiste razão ao executado. Conforme se verifica dos autos, ambas advogadas dos réus foram cientificadas dos atos processuais, sendo regular a expedição das intimações a advogada JOCICLEIA SALVIANO GUIMARÃES, OAB/PA 26028, que inclusive manifestou-se por diversas vezes nos autos, inclusive de forma tempestiva. Percebe-se inclusive, que ainda que não tivessem sido expedidas corretamente as intimações, os executados não tiveram prejuízo, já que sempre compareceram aos autos e se manifestaram tempestivamente sobre os atos processuais. No que tange a ação rescisória em tramite, como é sabido, o seu ajuizamento não interrompe o curso da fase de cumprimento de sentença. Desse modo, deverá a impugnação ser afastada. Isso posto, JULGO IMPROCEDENTE a impugnação ao cumprimento de sentença oposta pelos executados”.

Em suas razões, sustentam os agravantes, em resumo que há nulidade absoluta por ausência de intimação válida da patrona constituída (Dra. Tatianna Cunha da Cunha), o que teria tornado deserto o recurso de apelação; defendem a ineficácia da sentença em razão desse vício insanável; afirmam risco de dano irreversível com a reintegração de posse e eventual venda do imóvel; requerem a suspensão do cumprimento de sentença até julgamento da ação rescisória nº 0804684-31.2024.814.0000. Colaciono os seguintes excertos do recurso, na fração de interesse:

“A presente ação trata-se de cumprimento de sentença interposta pelo recorrido em face dos agravantes em busca da reintegração de posse do imóvel objeto do processo originário com decisão judicial transitada em julgado, mas com pedido de ação rescisória tramitando neste Tribunal, pois está eivado de vícios e nulidades que se não foram sanadas. O processo foi julgado procedente para o agravado, com diversas contradições, o que acarretou o Recurso de Apelação que não foi conhecido no Tribunal e que é objeto de Ação Rescisória em razão de Nulidade na intimação da patrona constituída e da não intimação pessoal dos recorrentes para complementar o recurso em dobro, veja o endereçamento da patrona incorreto no mandado de intimação:

A expedição do mandado foi feita em 13 de setembro de 2021, após quase dois anos após o protocolo do recurso, em razão da pandemia global do COVID-19. A advogada peticionante tinha 5 dias úteis para cumprir o despacho, porém não teve acesso a intimação, pois ao contrário do que consta no autos não houve intimação do Despacho no DJE, e nem mesmo nos expedientes do processo apontam ciência. Sublinha-se que o processo originário após migração para o pje, já foi remetido em grau de recurso sem habilitar a advogada Dra. Tatianna Cunha da Cunha e quanto da intimação desta única e exclusiva patrona habilitada, não há registro do sistema de ciência registrado. Ademais, como consta no próprio mandado há o registro correto do endereçamento dos recorrentes, acontece que o endereçamento da Patrona informa endereço divergente, e que em razão disto, houve o decurso de prazo pela patrona e não houve intimação pessoal dos recorrentes, o que até o cumprimento de sentença nos autos originários foi uma surpresa o recurso de apelação não ter sido conhecido por falta de preparo em dobro. Assim, após a certidão de trânsito em julgado houve o ajuizamento da devida ação rescisória e juntada de informação aos autos originários com as respectivas razões o que ensejou o pedido de impugnação do cumprimento de sentença que foi indeferido pelo juízo a quo”.

Em complemento, acrescentam que:

“Os Agravantes, em peça de impugnação, pleitearam pela suspensão do cumprimento da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de 1º Grau que, embora tenha reconhecido a nulidade absoluta da falta de habilitação da advogada constituída dos Agravantes, o que, por consequência, tornou nulos todos os atos posteriores, optou por decidir em desfavor dos Agravantes ao não suspender o cumprimento de sentença, o que merece reforma, haja vista que a decisão que reconhece nulidade absoluta goza de eficácia imediata, motivo pelo qual se fez necessária a interposição do recurso.

Além, da demonstração da verossimilhança de suas alegações, vez que a nulidade absoluta já foi reconhecida pelo MM. Juiz de 1º Grau, a Agravante também ilustrou o gravíssimo prejuízo ao qual foi submetida com a inesperada e indevida reintegração de posse de um bem pertencente aos Agravantes, constrição esta que lhes causaram e vem causando inúmeros transtornos e dificuldades, especialmente pois o Agravado já mencionou vender o bem dos Agravantes, assim que tiver a posse, motivo pelo qual pleitearam pela antecipação da tutela recursal, a fim de que fosse permitido a imediata suspensão dos autos originários. Entendem os Agravantes que a questão posta em análise merece reapreciação, especialmente para que seja reconsiderada a r. decisão que indeferiu a impugnação, isso porque, se vislumbra a possível ocorrência de prejuízo irreversível em desfavor dos Agravantes, remanesce a indiscutível e inafastável circunstância de que os Agravantes estão sendo submetidos à gravíssimo dano, consistente na manutenção de um cumprimento de sentença que se gerou em atos nulos, ilegais e indevidos.

Exigir dos Agravantes que se aguarde o trânsito em julgado da Ação Rescisória como decidido pelo MM. Juiz a quo - ou que se aguarde o contraditório e o final julgamento do presente recurso - como decidido pela r. decisão a que se pede suspensão do processo de execução - é submetê-los a prolongação dos gravíssimos prejuízos que lhe foram impostos com a possível reintegração de posse do Agravado já reconhecidamente ilegal e indevida. Não é demais destacar, ainda, que o cumprimento de sentença decorreu de uma nulidade absoluta, tal como já reconhecido pela r. decisão agravada, motivo pelo qual a demonstração do prejuízo é dispensável, o que, contudo, não afasta os indiscutíveis prejuízos sofridos pelos Agravantes em razão da gravíssima e ilegal constrição patrimonial a que foi submetida, devendo tal medida ser imediatamente revogada, a fim de se impedir a prolongação de tais vícios”.

Nesses termos, postulam:

“Pelo exposto, requer seja declarada a ineficácia da sentença proferida nos autos, diante do insanável vício de intimação dos Agravantes e devida suspensão do cumprimento de sentença até o julgamento da Ação Rescisória em trâmite sob o nº 0804684-31.2024.814.0000.

Isto posto, requer que seja recebido COM EFEITO SUSPENSIVO e processado o presente AGRAVO DE INSTRUMENTO, para DAR PROVIMENTO ao presente recurso e, acolhendo as razões do presente, determinar a reforma da R. Decisão de ID nº 128451065, reconhecendo a suspensão do cumprimento de sentença até o julgamento da Ação Rescisória, em razão das matérias ora ventiladas”.

O feito foi distribuído à minha relatoria, ocasião em que indeferi o pedido de efeito suspensivo ao
decisum
agravado, bem como determinei a intimação da parte Agravada para fins de contrarrazões.

Por sua vez, pleiteia o agravado, em sede de contrarrazões, o desprovimento do recurso, aduzindo: não houve nulidade, pois havia advogada habilitada (Dra. Jocicleia Salviano Guimarães) que recebeu regularmente as intimações; a ação rescisória não suspende automaticamente o cumprimento da sentença (art. 969 CPC); não houve prejuízo aos agravantes; e o recurso tem caráter manifestamente protelatório, devendo ser aplicada multa por litigância de má-fé.

É o relatório.
Sem redação final.

Inclua-se na pauta de julgamento pelo plenário virtual.

Intimem-se.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desa.
MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

Relatora

VOTO

Conheço do recurso, pois preenchidos seus requisitos legais de admissibilidade.

Inicialmente, cumpre ressaltar que o Agravo de Instrumento é recurso
secundum eventum litis,
cabendo ao órgão revisor analisar o acerto ou desacerto da decisão objurgada, vedado o pronunciamento acerca de matéria que não foi objeto do
decisum
, sob pena de supressão de instância.

Acerca do tema, oportunas se fazem as preciosas lições do eminente Ministro Luiz Fux, do excelso Supremo Tribunal Federal:

“
O efeito devolutivo importa devolver ao órgão revisor da decisão a matéria impugnada nos seus limites e fundamentos. Toda questão decidida tem uma extensão e suas razões. Em face do princípio do duplo grau, o órgão revisor da decisão deve colocar-se nas mesmas condições em que se encontrava o juiz, para aferir se julgaria da mesma forma e, em consequência, verificar se o mesmo incidiu nos vícios da injustiça e da ilegalidade. Por essa razão, e para obedecer essa identidade, é que se transfere ao tribunal (devolve-se) a matéria impugnada em extensão e profundidade.
” (
in
Curso de Direito

Processual Civil: Processo de Conhecimento, 4ª ed., Forense: 2008, p.

753).

Assim, pode-se afirmar que o órgão
ad quem
está adstrito ao exame, no agravo de instrumento, dos elementos que foram objeto de análise pelo Juízo de origem. Não se admite o conhecimento originário pelo órgão revisor de nenhuma outra matéria, haja vista que suprime do Juízo de 1º grau a possibilidade de analisá-la, em manifesta ofensa ao sistema processual vigente, ainda que a matéria suscitada seja de ordem pública.

Cinge a controvérsia recursal em decidir se a alegação de ausência de intimação da advogada Dra. Tatianna Cunha da Cunha gera nulidade processual capaz de suspender o cumprimento de sentença, e se a ação rescisória proposta tem o condão de paralisar a execução.

Em outras palavras, trata-se de definir se há vício insanável no processo originário que justifique a suspensão da eficácia de decisão já transitada em julgado.

Partindo dessas premissas, é cediço que o ordenamento jurídico estabelece, como regra, que os recursos não têm efeito suspensivo (art. 995 do CPC), salvo decisão em contrário. A suspensão de cumprimento de sentença exige a demonstração simultânea da
probabilidade de provimento do recurso (fumus boni iuris)
e do
risco de dano grave ou de difícil reparação (periculum in mora)
, nos termos do art. 1.019, I, do CPC.

No caso dos autos, os agravantes alegam nulidade por ausência de intimação da patrona Tatianna Cunha da Cunha. Todavia, com bem destaquei na decisão liminar, verifico que as intimações foram regularmente realizadas em nome da advogada Jocicleia Salviano Guimarães, devidamente habilitada e atuante no processo, inclusive foi a responsável pela subscrição das razões finais, do recurso de apelação, além de ter comparecido à audiência.

Outrossim, inexistiu pedido expresso de intimação exclusiva em nome de advogada específica, aplicando-se, no particular, o art. 272, §5º, do CPC, que admite a validade da intimação feita em nome de qualquer advogado constituído.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme nesse sentido:
“nos casos em que há mais de um advogado constituído nos autos, a intimação poderá ocorrer em nome de qualquer um ou alguns deles, desde que ausente pedido expresso no sentido de que a intimação ocorra especificamente em nome de algum ou de todos eles”.
(STJ - REsp: 1720561 MG 2018/0017887-7, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 22/05/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/11/2018).

Quanto à alegação de que a ação rescisória suspenderia o cumprimento da sentença, cumpre destacar que o art. 969 do CPC dispõe expressamente que “
a propositura da ação rescisória não impede o cumprimento da decisão rescindenda, ressalvada a concessão de tutela provisória
”. Ocorre que, na hipótese, com bem destaquei, não foi concedida qualquer liminar na ação rescisória nº 0804684-31.2024.814.0000, razão pela qual inexiste óbice ao prosseguimento da execução.

A jurisprudência da Corte cidadã, igualmente reforça essa interpretação:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA. ART. 969 DO CPC. LIMINAR SUBSTITUÍDA. JULGAMENTO DE IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO RESCISÓRIA. CONTINUIDADE DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRECEDENTES. 1. Ação indenizatória, em fase de cumprimento de sentença. 2. É firme a jurisprudência do STJ no sentido de que não há ofensa aos arts. 1 .022 e 489 do CPC quando o Tribunal de origem, aplicando o direito que entende cabível à hipótese, soluciona integralmente a controvérsia submetida à sua apreciação, ainda que de forma diversa daquela pretendida pela parte. 3.
Nos termos do art. 969 do CPC, a propositura da ação rescisória não impede o cumprimento da decisão rescindenda, ressalvada a concessão de tutela provisória
. No particular, consoante asseverou o acórdão recorrido, a decisão liminar que impossibilitava a liberação do alvará foi substituída pelo julgamento definitivo de improcedência da ação rescisória pelo Tribunal de Justiça, tornando novamente possível prosseguir no cumprimento de sentença. Precedentes. 4. Agravo interno não provido.
(STJ - AgInt no REsp: 2116348 SC 2023/0457437-1, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 14/10/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/10/2024).

Assim, não se evidenciam os requisitos legais para concessão do efeito suspensivo, tampouco nulidade processual apta a justificar a reforma da decisão.

Conclui-se, portanto, que o agravo de instrumento não merece provimento, devendo ser mantida a decisão agravada.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso, mas NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a decisão agravada que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença.

É como voto.

Comunique-se ao Juízo
a quo
a presente decisão.

Após o trânsito em julgado, dê-se baixa na distribuição deste relator e associe-se aos autos eletrônicos principais.

Belém, data registada no sistema.

Desembargadora
MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

Relatora

Belém, 17/09/2025